Tribunal: STF
Processo: AI 180647
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS
FUNDAMENTOS DO DESPACHO EXARADO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS
PARA O DEFERIDO DA ANISTIA PREVISTA NO ART. 47 DO ADCT.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279. ART. 21, § 1º, DO RISTF.
COMPETÊNCIA CONFERIDA AO RELATOR. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
INADMITIDO.
     1. Inadmissível o agravo regimental que não se
insurge contra todos os fundamentos do despacho agravado,
restando incólumes os demais, suficientes bastante para o
indeferimento do recurso. Inobservância ao art. 317, § 1º,
do RISTF.
     2. A verificação dos requisitos para o
deferimento da anistia do art. 47 do ADCT, aplica no reexame
da matéria fática carreada para os autos, o que é
inadmissível em sede extraordinária.
     3. A teor do art. 21, § 1º, do RISTF, poderá o
relator arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso
manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente e,
ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do
Tribunal ou for evidente a sua incompetência. Assim, sendo o
agravo de instrumento uma espécie de recurso, é legítimo o
exercício da faculdade outorgada pelo Regimento Interno da
Corte.
    4. Intempestividade do agravo de instrumento. O
prazo recursal iniciou-se em 01.09.95, findando-se em
11.09.95. Embora cerradas as portas do Tribunal nos dias 04
e 08 daquele mês, ainda restava prazo recursal suficiente
para a interposição tempestiva do recurso, o que,
efetivamente, não foi observado.
     Agravo regimental improvido.